Tribunal: TJPA
Processo: 0003625-51.2014.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 17 trouxinhas de oxi, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. Não há reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no quantum de diminuição aplicado. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Em que pese a situação econômica do réu é incabível a exclusão ou redução da pena de multa, eis que constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventuais pedidos desta natureza devem formulados perante o Juízo da Execução Penal. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ART. 804, CPP. Mesmo o réu sendo beneficiado pela assistência judiciária gratuita não está isento do pagamento de custas processuais, por força do artigo 804 do CPP. Ademais, a isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, o qual é competente para aferir se a condição do réu justifica a concessão do benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00036255120148140013
COMARCA: Capanema.
APELANTE: Marcos Pantoja dos Reis (Defensora pública Anamélia Silva Ferreira)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ubiragilda da Silva Pimentel.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 17 trouxinhas de oxi, aliado a confissão do apelante e aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 06 anos e 06 meses de reclusão e 500 dias-multa. APLICAÇÃO do TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MAXIMO. IMPOSSIBILIDADE. Foi aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, sendo a pena reduzida em 1/6. Não há reparos a serem realizados no tráfico privilegiado, pois o índice de amortização da sanção foi adequado, não havendo deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Em que pese a situação econômica do réu é incabível a exclusão ou redução da pena de multa, eis que constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventuais pedidos desta natureza devem formulados perante o Juízo da Execução Penal. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. ART. 804, CPP. Mesmo o réu sendo beneficiado pela assistência judiciária gratuita não está isento do pagamento de custas processuais, por força do artigo 804 do CPP. Ademais, a isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, o qual é competente para aferir se a condição do réu justifica a concessão do benefício. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que condenou
Marco Pantoja dos Reis
, pela prática do crime capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/06, a pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Extrai-se da denúncia que no dia 19/07/2014, por volta de 01h50min, o denunciado foi preso por policiais militares quando realizava comércio de drogas ilícitas em sua residência, localizada na Rua após a Panificadora ¿Pão de Mel¿, em frente a uma arena, no Bairro Nazaré, nesta cidade de Capanema/PA.

Os policiais se dirigiram ao endereço do acusado após receberem denúncias de populares, passando a observar a movimentação no local, avistando um usuário adquirindo drogas, ocasião em que efetuaram o flagrante do apelante em posse de dezessete petecas de oxi, estando cinco petecas em uma xícara e o restante dentro de um vaso sanitário.

A denúncia foi recebida no dia 21/04/2014 (fls. 47), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação de fls. 108/124 a defesa pugna pela absolvição diante do argumento de insuficiência probatória de autoria delitiva. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões a defesa (fls. 125/135) requer o improvimento do apelo, mantendo-se a sentença recorrida em todos os termos. Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de fls. 142/146, da lavra da Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciação do mérito.

- MÉRITO: PEDIDO DE ASOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA -

No mérito a defesa objetiva sua absolvição diante da insuficiência probatória quanto aos crimes descritos na denúncia.

Segundo a exordial acusatória, em 19/07/2014, por volta de 01h50min, o denunciado foi preso por policiais militares quando realizava comércio de drogas ilícitas em sua residência, localizada na Rua após a Panificadora ¿Pão de Mel¿, em frente a uma arena, no Bairro Nazaré, nesta cidade de Capanema/PA.

Narra a inicial que os policiais se dirigiram ao endereço do acusado após receberem denúncias de populares, passando a observar a movimentação no local, avistando um usuário adquirindo drogas, ocasião em que efetuaram o flagrante do denunciado em posse de dezessete petecas de oxi, estando cinco petecas em uma xícara e o restante dentro de um vaso sanitário.

A materialidade está consubstanciada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fls. 11) e do Laudo de Exame Toxicológico Definitivo (fls. 76/77), confirmando de tratar de substância vulgarmente conhecida como cocaína, na quantidade de 17 (dezessete) petecas com peso líquido de 3,141g (três gramas e cento e quarenta e um miligramas).

A autoria delitiva também restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestados tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, confirmando que o entorpecente foi encontrado em poder do apelante, na forma abaixo:
CLEBSON DIAS CUNHA, policial militar (fls. 93):
[...] que os PM¿s viram um viciado saindo da casa do réu, que abordado indicou que havia adquirido a droga com o acusado, que os policiais se dirigiram à residência indicada e, lá chegando, o acusado abriu a porta do quarto em que morava e lá os policiais encontraram a droga, tendo o agente criminoso confessado a autoria delitiva. Foi encontrada também certa quantia em dinheiro no quarto do réu [...].

GLEUBER ARAÚJO DA SILVA, policial militar (fls. 93):
[...] que os policiais receberam denúncia de que o acusado estava comercializando drogas e, então, foram verificar a situação, tendo encontrado a droga na casa do réu, sendo que encontraram um usuário saindo da residência daquele [...].

Em que pese a negativa de autoria delitiva por parte do apelante, esta declaração restou totalmente dissociada e isolada no contexto probatório.

No que se refere das alegações de que o apelante não foi flagrando comercializando a droga e que a substância apreendida era para seu consumo, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, §4º, DA LEI 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES CONFIGURADO PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO QUANTUM APLICADO PELA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP. DOSIMETRIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O art. 33 da Lei nº 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como desclassificar o crime de tráfico de entorpecentes para o crime de uso de drogas, face a existência de provas suficientes nos autos de incidência no verbo do tipo ¿fornecer¿, ¿entregar para consumo¿. Logo, legítima sua condenação. [...] 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
TJPA -
Apelação Crime 0008925-91.2014.8.14.0401 - Rel. Raimundo Holanda Reis - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 20/04/2017.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. VALIDADE DEPOIMENTOS POLICIAIS. PENA BASE. DECOTE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, NO CASO A SOCIEDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apresentando-se autoria delitiva incontroversa, diante de tudo que foi produzido nos autos, em especial, pela prova oral construída, e pelas quantidades e qualidade da substância entorpecente apreendida, não há falar em absolvição. 2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu in casu. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
TJPA - Apelação Crime 0001881-36.2014.8.14.0105, Rel. Des. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Câmara Criminal Isolada - J. em 12/07/2016.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais civis, são coesos e harmônicos em relação a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

- DOSIMETRIA DA PENA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL, APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM PATAMAR MÁXIMO, REDUÇÃO OU EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA e ISENÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS -

Ao proceder à dosimetria da pena o magistrado de 1º grau a fixou em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Reanalisando as circunstâncias judiciais, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade, circunstâncias, motivos e consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras.

O apelante não tem
antecedente criminal
. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
. No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

No que se refere a circunstância do artigo do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

No caso em comento, constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de uma embalagem contendo 17 (dezessete) pedras da substância vulgarmente conhecida como oxi.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a quantidade da droga, aliado a extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Destaco, por fim, que o Magistrado agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada, obedecidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse sentido, são os julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da discricionariedade regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo magistrado a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
TJPA - AP 0016702-30.2014.8.14.0401 - Rel. Mairton Carneiro - 3ª Turma - J. 20/03/2018.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa objetiva, ainda, a aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços) eis que o apelante preenche os requisitos legais para tanto.

O parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Compulsado os autos, verifico que o Juízo sentenciante aplicou o benefício em 1/6 (um sexto), patamar que mantenho, pois está plenamente justificada nas peculiaridades do caso concreto, diante da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido com o recorrente. Assim, ao proceder o cálculo da pena, à luz do 42 da Lei de Drogas,
¿
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Verifica-se que embora o acusado seja primário, este se dedica a atividades criminosas e tem personalidade voltada para o crime, pois conforme se depreende dos autos, o apelante foi flagrando portando drogas em plena madrugada em sua residência. Ademais, a defesa em momento algum comprovou que este exercia atividade lícita, o que ratifica que este vivia da prática do comércio de substância entorpecente.

Assim, não há qualquer reparo a ser realizado, sendo o índice de amortização da sanção adequado, em análise dos elementos que insurgem dos autos, não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal, inexistindo ilegalidade no
quantum
de diminuição aplicado, razão pela qual mantenho a pena final do apelante em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias-multa de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa em regime semiaberto.

No que se refere à dispensa ou redução da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

No mais, cabe ao recorrente, caso tenha interesse, se dirigir ao Juízo de execução penal para requerer a exclusão ou a redução da pena de multa, pois o referido Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado. Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. PENAL. [...] FIXAÇÃO DA MULTA. SUBSTITUIÇÃO. HIPOSSUFIÊNCIA, IMPOSSBILIDADE. ISENÇÃO DA MULTA IMPOSTA. INVIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. [...] 3. Em face da ausência de previsão legal, a isenção da pena de multa em razão da situação econômica do réu, viola o princípio da legalidade. [...] Apelação conhecida e improvida.
TJPI - AP0000030-47.2010.818.0086 - Rel. Edvaldo Moura -1ª Cam. Criminal - J. 27/06/18.

Por fim, no que se refere ao pedido de isenção do pagamento de custas processuais, sob alegação do apelante de não possuir condições financeira para arca-las, é incabível, pois mesmo o réu sendo beneficiado pela assistência judiciária gratuita não está isento do pagamento de custas processuais, por força do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Ademais, a isenção de custas deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, o qual é competente para aferir se a condição do réu justifica a concessão do benefício.

Isto posto, conheço e nego provimento ao recurso do apelante, mantidas todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.